Tribunal: STF
Processo: ARE 1467915
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ACESSO A CARGO PÚBLICO. MÁXIMA EFETIVIDADE DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. APTIDÃO PARA O CARGO. PRESUNÇÃO DE INCAPACIDADE AFASTADA. RECURSO PROVIDO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



     



    “REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO. POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA. CONDIÇÃO INCAPACITANTE PREVISTA NO EDITAL COMO CAUSA DE INAPTIDÃO. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS EDITALÍCIOS. 



    1. Trata-se de remessa necessária e de recurso de apelação contra a sentença que julgou procedente o pedido para ‘declarar a nulidade do ato que eliminou o requerente do concurso público para o cargo de Policial Rodoviário Federal, mantendo-o no referido certame, garantindo-lhe sua nomeação e posse em referido cargo, obedecendo-se a ordem de classificação e desde que não hajam motivos outros que impeçam sua investidura no cargo’. 



    2. Verifica-se que o item 5 do Edital, que versa sobre as ‘vagas destinadas aos candidatos com deficiência, contém previsões expressas de que ‘5.3.2.1 As condições clínicas, sinais ou sintomas que incapacitam o candidato, com deficiência ou não, no concurso público, bem como para a posse no cargo, constam do subitem 2.2 do Anexo IV deste edital. Mais especificamente, no que tange que ao caso concreto, verifica-se que, no rol de condições incapacitantes para o cargo previstas no item 2.2 do Anexo IV, consta, no inciso X.3 alínea ‘h’, a ‘discrepância no comprimento dos membros inferiores observada ao exame clínico, com encurtamento de um dos membros, que seja superior a 20mm (2,0cm), o que deve ser confirmado mediante exame de escanometria digital dos membros inferiores’, sendo incontroverso, na hipótese dos autos, que o Autor apresenta encurtamento congênito do membro inferior direito, com discrepância da ordem de 5 cm, ou seja, superior ao limite apontado no Edital, não havendo falar, portanto, em nulidade de sua eliminação na avaliação de saúde. 



    3. À Administração Pública, dentro da discricionariedade que lhe atribui a lei, incumbe definir regras e critérios de julgamento do concurso, de forma a melhor atingir o interesse público. Outrossim, é imperativo que o certame tenha por norte o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, pelo que descumprida regra editalícia pelo candidato sua eliminação é medida que se impõe. 



    4. Dispensar a parte Autora de um requisito a todos imposto seria grave violação aos princípios da impessoalidade e igualdade, mormente, tendo em vista que todos os candidatos se submeteram às mesmas regras, sem contar o universo de pessoas que deixou de realizar a inscrição no concurso por não preencher as exigências objetivamente e previamente estabelecidas, tal como a que motivou a eliminação do candidato no caso concreto. 



    5. Remessa necessária e apelação providas.” (e-doc. 25, p. 3).



    2. Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (e-doc. 31).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, a parte recorrente afirma violados o art. 37, inc. VIII, da Constituição da República e a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. Sustenta que aferição de compatibilidade entre as atividades do cargo e a deficiência deve se dar durante o estágio probatório. Argumenta que, nos termos do edital, os testes de aptidão física se deram sem qualquer adaptação. Salienta que “a exclusão na avaliação de saúde ou biopsicossocial no concurso da Polícia Rodoviária Federal, por incompatibilidade da deficiência com as atividades do cargo, é inconstitucional, pois não se pode de um lado conceder a garantia de participação e de outro impedir o ingresso no cargo“ (e-doc. 35).



    4. Em contrarrazões, a União argumenta que não foi demonstrada a repercussão geral da questão. Afirma que o acolhimento das alegações do recorrente demanda reexame de provas, o que é incabível em sede de recurso extraordinário. Sustenta, no mérito, o acerto da decisão recorrida (e-doc. 39). 



    5. O recurso extraordinário foi inadmitido pelo Tribunal de origem, com fundamento nos enunciados nº 279 e nº 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 43).



    É o relatório.



    Decido.



    6.  Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    "O juízo a quo, na sentença ora recorrida, julgou procedente o pedido, aos argumentos de que (i) “a despeito de sua eliminação na avaliação de saúde, a decisão judicial que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela possibilitou ao autor participar das demais fases do concurso, restando evidenciado uma vez mais, agora no decorrer da demanda, e haja vista a aprovação no Curso de Formação Profissional, que sua deficiência se mostrou compatível com as funções do cargo, uma vez que desempenhou todas as tarefas em condições de igualdade com os demais candidatos” ; (ii) “o exame pericial realizado em juízo (evento 132), em alinho aos documentos já acostados aos autos, ao tempo em que corroborou que o autor de fato apresenta encurtamento congênito do membro inferior direito, com discrepância de 5 cm. (quesito 1), teve conclusão favorável ao exercício das atividades inerentes ao cargo de policial rodoviário federal, pelo autor”; (iii) “Da análise pericial, conclui-se, pois, que a deficiência apresentada pelo autor não o limita ao desempenho das atividades típicas de um policial rodoviário federal. Tal fato foi igualmente verificado durante o seu Curso de Formação, uma vez que as notas obtidas pelo autor demonstram seu bom desempenho, sendo considerado APTO com nota final de 8,93 (evento 59, anexo 2, fls. 22/23)” ; (iv) “durante o curso de formação profissional, o autor preencheu todos os requisitos necessários ao desempenho do cargo de policial rodoviário federal. Urge salientar que, em todas as etapas do certame, o autor concorreu em condições de igualdade com os demais candidatos não deficientes, sendo aprovado tanto no exame de capacidade física quanto no curso de formação profissional” e que (v) “o edital apenas previu como causa de eliminação a ‘discrepância no cumprimento dos membros inferiores observada ao exame clínico, com encurtamento de um dos membros’. No entanto, não se verifica em referido instrumento qualquer objeção ao uso de mecanismos que compensem essa discrepância. Ora, se o autor tem condições de utilizar mecanismos que compensem a discrepância apresentada, é certo que, embora apresente deficiência, as soluções ortopédicas disponíveis não podem ser simplesmente alijadas, não consideradas em seu desempenho”. 



    Merece reforma a sentença. Isto porque, o item 5 do Edital, que versa sobre as “vagas destinadas aos candidatos com deficiência, contém previsões expressas de que “5.3.2.1 As condições clínicas, sinais ou sintomas que incapacitam o candidato, com deficiência ou não, no concurso público, bem como para a posse no cargo, constam do subitem 2.2 do Anexo IV deste edital. 5.4 Não haverá adaptação do exame de capacidade física, da avaliação de saúde, da avaliação psicológica e do curso de formação profissional às condições do candidato com deficiência ou não. 5.5 As condições psicológicas, clínicas, sinais ou sintomas que comprometem e(ou) impossibilitem o desempenho das atribuições inerentes ao cargo de Policial Rodoviário Federal, estão previstas no item 2.2 do Anexo IV deste edital, e serão causa de inaptidão no certame” (grifou-se) 



    Mais especificamente, no que tange que ao caso concreto, verifica-se que, no rol de condições incapacitantes para o cargo previstas no item 2.2 do Anexo IV, consta, no inciso X.3 alínea “h”, a “ discrepância no comprimento dos membros inferiores observada ao exame clínico, com encurtamento de um dos membros, que seja superior a 20mm (2,0cm), o que deve ser confirmado mediante exame de escanometria digital dos membros inferiores”, sendo incontroverso, na hipótese dos autos, que o Autor apresenta encurtamento congênito do membro inferior direito, com discrepância da ordem de 5 cm, ou seja, superior ao limite apontado no Edital, não havendo falar, portanto, em nulidade de sua eliminação na avaliação de saúde. 



    Diante de tais circunstâncias, cabe destacar que à Administração Pública, dentro da discricionariedade que lhe atribui a lei, incumbe definir regras e critérios de julgamento do concurso, de forma a melhor atingir o interesse público. Outrossim, é imperativo que o certame tenha por norte o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, pelo que descumprida regra editalícia pelo candidato sua eliminação é medida que se impõe. 



    Por outro lado, dispensar a parte Autora de um requisito a todos imposto seria grave violação aos princípios da impessoalidade e igualdade, mormente, tendo em vista que todos os candidatos se submeteram às mesmas regras, sem contar o universo de pessoas que deixou de realizar a inscrição no concurso por não preencher as exigências objetivamente e previamente estabelecidas, tal como a que motivou a eliminação do candidato no caso concreto." (e-doc. 25).



    7. Merece provimento o recurso.



    8. Ao realizar a análise de casos envolvendo os direitos de pessoas com deficiência, é de suma importância reforçar a necessidade de se conferir máxima efetividade às normas constitucionais, sendo indevidas interpretações de atos jurídicos em geral que não tenham por norte a concretização dos princípios e valores previstos, dentre outros, nos arts. 7º, inc. XXXI, e 37, inc. VIII, da Constituição da República.



    9. Destaca-se o contido na Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, aprovada por meio do Decreto Legislativo nº 186, de 2008, a qual possui status de emenda constitucional, nos termos do art. 5º, § 3º, da Constituição da República, e traz considerável densificação para o sistema de proteção às pessoas com deficiência.



    10. Sobre o ponto, cito trecho de voto da lavra do e. Min. Luís Roberto Barroso, no julgamento da ADI nº 6.476/DF (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 08/09/2021, p. 16/09/2021), em que exposta a importância da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência para a análise de casos como o presente:



    "(...) 6. A CDPD incorpora alguns conceitos que são essenciais para a interpretação constitucional no presente caso. De acordo com o art. 1º, as pessoas com deficiência “são aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdades de condições com as demais pessoas”.



    7. A Convenção tem como uma de suas principais preocupações a proibição de qualquer tipo de discriminação em razão da deficiência que tenha “o propósito ou efeito de impedir ou impossibilitar o reconhecimento, o desfrute ou o exercício, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais”. Como se vê, ela veda não apenas a conduta com o propósito de, mas também aquela com o efeito de diferenciar com base na deficiência. 



    8. Trata-se, nesse último caso, da proibição da discriminação indireta, que ocorre quando práticas aparentemente neutras geram empecilhos a que as pessoas com deficiência possam exercer os seus direitos. Observada a proporcionalidade, é preciso combater tais condutas, pois “não basta que o meio não seja discriminatório, é preciso que seja antidiscriminatório” [2]. Procura-se permitir que a pessoa com deficiência possa exercer a sua liberdade de escolha na condução de sua vida – inclusive quanto ao trabalho –, tal como as outras pessoas (art. 19), e que possa participar efetivamente na vida política, pública e cultural (arts. 29 e 30).



    (...)



    10. No que diz respeito ao trabalho e emprego, o art. 27 da CDPD assegura “o direito das pessoas com deficiência ao trabalho, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. Esse direito abrange o direito à oportunidade de se manter com um trabalho de sua livre escolha ou aceitação no mercado laboral, em ambiente de trabalho que seja aberto, inclusivo e acessível a pessoas com deficiência”. A alínea g do art. 27 estabelece que os Estados Partes deverão “empregar pessoas com deficiência no setor público”. CDPD assegura “o direito das pessoas com deficiência ao trabalho, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. Esse direito abrange o direito à oportunidade de se manter com um trabalho de sua livre escolha ou aceitação no mercado laboral, em ambiente de trabalho que seja aberto, inclusivo e acessível a pessoas com deficiência”. A alínea g do art. 27 estabelece que os Estados Partes deverão “empregar pessoas com deficiência no setor público”. 



    11. Em linha com os compromissos assumidos internacionalmente, o Brasil editou normas específicas de proteção a pessoas com deficiência. O Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015) veda “qualquer discriminação em razão de sua condição, inclusive nas etapas de recrutamento, seleção, contratação, admissão, exames admissional e periódico, (...) bem como exigência de aptidão plena” (art. 34, § 3º), assim como estabelece que as políticas públicas devem “promover e garantir condições de acesso” no mercado de trabalho (art. 35). Além disso, prevê como crime punível de dois a quatro anos obstar o “acesso de alguém a qualquer cargo ou emprego público em razão de sua deficiência” (art. 98).



    12. É à luz desse quadro que se deve analisar a constitucionalidade das normas impugnadas.” (grifos nossos).



    11. No caso, entendo que o Juízo de primeiro grau realizou a devida ponderação dos direitos em jogo, garantindo a efetiva concretização dos direitos fundamentais de pessoa com deficiência, sem implicar o ingresso e manutenção nos quadros públicos de pessoa incapacitada para o exercício da atividade em questão.



    12. Pelo contrário. Ainda que as limitações apontadas no edital norteiem presunções de incapacidade do postulante ao cargo, ficou patente no caso que essa presunção foi afastada em absoluto pelos resultados obtidos pelo recorrente no Curso de Formação e Teste de Aptidão Física do concurso prestado.



    13. Válido trazer aqui a análise fática realizada pelo Juízo de primeiro grau:



    "Como bem se percebe, durante o curso de formação profissional, o autor preencheu todos os requisitos necessários ao desempenho do cargo de policial rodoviário federal. 



    Urge salientar que, em todas as etapas do certame, o autor concorreu em condições de igualdade com os demais candidatos não deficientes, sendo aprovado tanto no exame de capacidade física quanto no curso de formação profissional. 



    A única causa de sua eliminação foi a sua própria deficiência eis que prevista objetivamente no edital no item 2.2, inciso X.3 alínea “h” do Anexo IV, litteris: “discrepância no cumprimento dos membros inferiores observada ao exame clínico, com encurtamento de um dos membros, que seja superior a 20mm (2,0cm), o que deve ser confirmado mediante exame de escanometria digital dos membros inferiores”. 



    Tal motivo para a eliminação do autor não se mostra razoável uma vez que o seu desempenho em todas as fases do certame foi reconhecida como satisfatória. Ademais, a Banca examinadora, em momento algum, levou em consideração que, para a deficiência congênita do autor, o uso da palmilha compensatória o coloca em condições de igualdade aos demais candidatos, sendo isso tanto demonstrado no exame biopsicossocial quanto no laudo pericial realizado em juízo." (e-doc. 17, p. 5).



    14. A Corte de origem, por sua vez, tomou como fundamento tão somente o texto de um dos vários dispositivos do edital do concurso, sem levar em consideração tanto a realidade fática — que explicitou a capacidade do recorrente para o exercício do cargo em questão — quanto as normas constitucionais que tratam do tema, sobretudo o disposto no art. 27 da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que inclui a proibição de discriminação baseada na deficiência com respeito a todas as questões relacionadas com as formas de emprego, inclusive condições de recrutamento e admissão.



    15. Estando o postulante ao cargo apto ao seu exercício, uma vez expresso que "concorreu em condições de igualdade com os demais candidatos não deficientes, sendo aprovado tanto no exame de capacidade física quanto no curso de formação profissional" (e-doc. 17, p. 5), sequer é possível afirmar que sua deficiência é incompatível com o exercício do cargo postulado. 



    16. Por fim, mostra-se de grande valia trazer trecho da emblemática decisão da e. Min. Cármen Lúcia, proferida no julgamento do RE nº 676.335/MG, em que analisada situação envolvendo acesso a cargo similar ao caso em análise por pessoas com deficiência:



    "Incompatibilidade haverá de ser afirmada a partir do cotejo objetivo e transparente entre as limitações/necessidades especiais dos candidatos e as atribuições de cada qual dos cargos oferecidos.



    O que a Constituição da República determina é a possibilidade de se ter acesso aos cargos públicos, cujo desempenho não fique comprometido pela limitação do candidato. O que se busca é impedir a discriminação do portador de necessidade especial e a garantia de que, estando apto a desempenhar as funções inerentes ao cargo, não se lhe veda o acesso.



    Mas também é certo que não se admite possa alguém, impossibilitado de exercer as funções do cargo, ser admitido ou aprovado em concurso em detrimento do interesse público. Fosse esse o caso se teria o interesse particular sobrepondo-se ao interesse público, o que não é admissível. 



    O cargo público – mais ainda em se cuidando daquele que compõe os quadros da Polícia Federal – não pode ser inutilizado ou mal desempenhada por limites do servidor público. 



    Compete à Administração Pública cuidar para que se garanta, em igualdade de condições, a quem queira concorrer aos cargos a plena condição de desempenhar as funções a eles inerentes."



    (RE nº 676.335/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 26/02/2013, p. 1º/04/2013). 



    17. Ante o exposto, dou provimento ao agravo para, desde logo, prover o recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, restabelecer a sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor das partes recorridas, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator